Tribunal: TJDFT
Processo: 0701058-84.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOLO PRESENTE. ÔNUS DO RÉU DE COMPROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA PARA A MODALIDADE CULPOSA. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. CONDENAÇÃO INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não se cogita de nulidade da abordagem pessoal do réu porquanto foi ela derivada de operação policial que tinha por objetivo apurar a ocorrência de crimes de tráfico de drogas em praças do Setor P Sul de Ceilândia. Fora isso, estava o réu inserido em grupo de pessoas que apresentava atitude suspeita e mostrou-se nervoso quando da chegada dos policiais. Após a revista, verificou-se que portava aparelho celular produto de crime anterior, motivo pelo qual foi licitamente preso em flagrante.

2. Provado que o réu, com consciência e vontade, adquiriu aparelho celular produto de crime anterior, sem exigir do vendedor recibo ou qualquer documentação a respeito da bem, a condenação pelo crime de receptação dolosa é medida que se impõe.

3. A apreensão de bem produto de crime anterior em poder do réu gera a inversão do ônus da prova, cabendo a ele demonstrar a licitude da sua aquisição.

4. Recurso conhecido e desprovido.